Tribunal: CARF
Processo: 13748.720009/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720009/2011-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MANUEL DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
recorrente a apresentar cópia legível de todos os comprovantes bancários referentes aos
pagamentos de pensão alimentícia efetuados no ano calendário 2008.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública de R$ 39.000,00.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02) foram resumidas no relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 28/31):
Foi apresentada impugnação em 17/02/2011 (fl. 02), por meio da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fl. 03) e outros documentos (fls. 04/09), cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
- o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
no caso de divórcio consensual;
- as cópias das assentadas não são assinadas pelo juiz, somente as originais que ficam
nos autos dos processos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720009/2011-18
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720009/2011-18

- qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos, que a Receita Federal do Brasil
oficie ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Petrópolis.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO JUDICIAL
Não é dedutível o pagamento de pensão alimentícia judicial quando não comprovado
com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2012 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2012 (e-fls. 42) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Venho por meio desta informar a V.S. que em 26/03/2012 foi solicitado que fosse
anexado a notificação de lançamento 2009/046593893761872 - Impugnação n°
200946000006997 - processo n° 13748-72.0009/2011-18 a Certidão da 2a Vara de
Família da Comarca de Petrópolis referente ao processo n° 0000597-67.2002.8.19.0042
(2202.042.001274-9) referente a Ação de Oferecimento de Alimentos cujo o Requerente
Sr. Manuel da Silva e Requeridos Thuany da Silva e Manuel da Silva Júnior
representados legalmente por Rosemere de Paula e Silva.
II.2 - MÉRITO
Assim vem pela presente ratificar, anexando novamente a Certidão de Ação de
Oferecimento de Alimentos expedida pela 2a Vara de Família da Comarca de Petrópolis
– RJ

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal efetuou a glosa
do valor de R$ 39.000,00 declarado pelo contribuinte a titulo de pensão alimentícia judicial
devido à ausência de formalidades legais nos documentos por ele apresentados (e-fls. 21).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 30/31).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado traz aos autos peça complementar com
o intuito de contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 45/46).
Do exame do conjunto probatório, verifica-se que parte dos comprovantes de
depósito acostados à defesa está ilegível (e-fls. 04, 06/08), não sendo possível a análise de seu
conteúdo no presente julgamento. Observa-se, ainda, que não há documentação bancária
referente aos pagamentos efetuados nos meses de outubro e novembro de 2008, tendo o
interessado apresentado apenas recibos emitidos por Rosemere de Paula e Silva (e-fls. 05).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720009/2011-18

Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem intime o
recorrente a apresentar cópia legível de todos os comprovantes bancários referentes aos
pagamentos de pensão alimentícia efetuados no ano calendário 2008.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital